Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0716925-88.2019.8.07.0003 APELANTE: WESLEY PEREIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por WESLEY PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença (id 67007174) que julgou procedente a pretensão punitiva formulada na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 306, § 1o, inciso I, (embriaguez ao volante) c/c artigo 298, inciso III, da Lei n.o 9.503/97, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corporal convertida em 01 (uma) restritiva de direitos. Foi imposta, ainda, a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. A Defesa interpôs apelo (id 67007177), na data de 28/11/2024, requerendo que a apresentação das razões ocorresse conforme previsão do artigo 600, §4o, do CPP. O feito transitou em julgado para a Acusação em 03/12/2024 (id 67007179). Em petição de id 68352734, a Defesa pleiteia a desistência do recurso de apelação. Pelo exposto, com fundamento no artigo 574, caput, do CPP, que preceitua que os recursos, em geral, são voluntários, e no artigo 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. Intime-se. Publique-se e registre-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado. Feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator